Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003888-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), LETICIA BORTOLINI - CPF: 698.928.221-53 (AGRAVANTE), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), FRANCINILDA DA SILVA LUCIO - CPF: 050.274.221-64 (AGRAVADO), FRANCIMARIA LUCIO DA SILVA - CPF: 032.579.611-46 (AGRAVADO), FRANCIVANIA LUCIO DA SILVA - CPF: 050.633.501-19 (AGRAVADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE ENTE PÚBLICO — ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO — ARTIGO 125, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, quando o denunciante pretende eximir-se do dever de indenizar ao atribuir a culpa a terceiro pelo evento danoso. Também, não cabe quando é apresentado fundamento novo diverso da lide principal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Letícia Bortolini
contra a decisão que, em
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por
Francinilda da Silva Lúcio
,
Francimaria Lúcio da Silva
e
Francivania Lúcio da Silva
, excluiu o Município de Cuiabá da lide.

Assegura que, “
não existe um contrato entre a agravante (denunciante) e o agravado (denunciado) Município de Cuiabá, mas sim, existe uma obrigação legislativa do ente municipal proceder com a devida manutenção e sinalização das vias urbanas municipais, o que no presente caso restou demonstrada a atitude negligente do agravado/denunciado na ocorrência dos fatos, se enquadrando em uma das hipóteses restritas do artigo 125, inciso II, CPC/15 – responsabilidade decorrente da lei
”, razão pela qual o Município de Cuiabá deve permanecer no polo passivo da demanda.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, bem como determinado as retificações devidas no sistema do Processo Judicial Eletrônico (Id. 81648473).

O Juízo de Primeiro Grau comunicou que não há motivos a ensejar a modificação da decisão, pelo que a manteve incólume (Id. 83538976).

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 88180451).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 88848499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, anoto que determinei a exclusão de Francinilda da Silva Lúcio, Francimaria Lúcio da Silva, Francivania Lúcio da Silva e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros do polo passivo do recurso, visto que o agravo de instrumento se limita a impugnar o capítulo da decisão que excluiu o Município de Cuiabá da lide. Logo, somente este deve figurar no polo passivo.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Colhe-se dos autos que houve deferimento aos pedidos de denunciação à lide da empresa seguradora apontada pela parte ré e do Município de Cuiabá, que foram citados e apresentaram suas contestações, merecendo destacar a alegação deste último denunciado de que o pedido e o seu deferimento não estão de acordo com a legislação processual, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil.

Com razão o contestante, pois restritas são as situações de cabimento da denunciação da lide, somente admissível ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, conforme inciso I do art. 125, que em nada se sintoniza com o caso dos autos; e ‘àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo’, conforme se observa no inciso II do referido artigo.

Esta segunda hipótese se ajusta à denunciação da lide da seguradora, que, por força de contrato, responde, em tese, pelo pagamento de seguro em favor de seu contratante, quando da ocorrência do sinistro objeto do contrato.

Todavia, não é o caso do Município de Cuiabá, sobre o qual não pesa nenhuma das situações caracterizadoras da previsão legal de seu envolvimento na lide, não se visualizando obrigação por lei ou por contrato de indenização regressiva por parte do ente público municipal, cabendo lembrar que o instituto da denunciação da lide não se justifica quando o reconhecimento do alegado direito de regresso ‘requeira análise de fundamento novo não constante da lide originária’ (JTJ 173/169) ou produção de prova pericial e testemunhal entre denunciante e denunciado (STF RT 631/255, RT 593/144, 603/161, 609/117, 610/87, 624/65, 626/165), como sugere a ré em sua contestação.

Em outras palavras, apenas em ação própria, que permita ampla dilação probatória, poderá a parte ré demandar contra o ente público municipal acerca de sua eventual culpa pelo fato versado neste processo.

Sendo assim, acolho a preliminar suscitada pela denunciada, a fim de declarar descabida a denunciação à lide do Município de Cuiabá e ordenar a exclusão deste do polo passivo com as anotações processuais de praxe [...]. (Id. 78995476 – fls. 2).

Francinilda da Silva Lúcio
,
Francimaria Lúcio da Silva
e
Francivania Lúcio da Silva
propuseram
ação de indenização por danos materiais e morais
contra
Letícia Bortolini
, fundamentada na circunstância de que, Francisco Lúcio Maia, pai das requerentes, faleceu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na data de 14 de abril de 2018, vítima de
atropelamento
causado por veículo automotor conduzido pela agravante, que teria evadido do local sem prestar o devido socorro.

Na contestação a agravante requereu a denunciação da lide de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, em razão da existência de contrato de seguro de veículo, bem como do Município de Cuiabá ao fundamento de que, “
o local não possui faixa para travessia de pedestres e muito menos conta com sinalização semafórica ou redutor de velocidade visando proporcionar segurança aos envolvidos nos fatos, demonstrando assim, a negligência do município de Cuiabá/MT na inserção de sinalização adequada no referido trecho da Avenida Miguel Sutil
” (Id. 78995475 – fls. 22).

O Juízo de Primeiro Grau, inicialmente, deferiu o pedido de citação dos terceiros denunciados: “
Quanto ao mais, diante dos requerimentos de denunciação à lide da empresa Bradesco Seguros e do Município de Cuiabá, defiro o pedido de citação das pessoas denunciadas, com fulcro no art. 125, II, do Código de Processo Civil, que deverá ser promovida em 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento, nos termos do art. 131 do CPC.
” (Id. 78995488 – fls. 3).

Posteriormente, após apresentação da contestação pelo agravado, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que não era caso de denunciação da lide em relação ao Município de Cuiabá, porque não se enquadrava na hipótese do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

No caso, não é fundamento da causa de pedir a responsabilidade civil do Município de Cuiabá em decorrência da ausência de sinalização na via pública ou da falta de manutenção desta.

De fato, a pretensão à indenização senta praça na alegação de que, “
o acidente perpetrado pela requerida ocorreu pela sua imprudência e negligência, além do fato de estar embriagada, e, ainda, dirigir em velocidade incompatível com a via, sem observar as cautelas necessárias ao trânsito em vias públicas,
[...]
vindo a causar a morte de Francisco Lucio Maia. E mais, evadiu-se a requerida do local do acidente, sem prestar socorro, principalmente levando-se em consideração a sua formação de médica
” (petição inicial, Id. 78995472 – fls. 4).

Assim, incabível a denunciação da lide com fundamento novo diverso da lide principal: “
A denunciação, na hipótese do CPC 125, II, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho à lide principal.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 506).

Ademais, não se apresenta admissível a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, quando o denunciante pretende eximir-se do dever de indenizar ao atribuir a culpa a terceiro pelo evento danoso.

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte:
‘É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso
.’ (AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1575808/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro
.
Precedentes
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1483427/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Por fim e
a latere
, anoto que admitir a denunciação da lide do ente público tão somente com fundamento em alegação de culpa de terceiro, importaria na total subversão do sistema de competências dos juízos, a começar pela transferência da competência para processar e julgar a demanda do Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital para o da Vara Especializada da Fazenda Pública. Também, modificaria a competência para julgar os recursos interpostos contra as decisões da Primeira Instância, da Câmara de Direito Privado para a de Direito Público e Coletivo.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021